Tribunal: TJMT
Processo: 1026387-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026387-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALQUIMIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 274.500.311-91 (ADVOGADO), AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 02.728.855/0012-11 (AGRAVANTE), M. K. AFIACAO INDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 38.040.558/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026387-57.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE TÍTULO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, CPC – SUSTAÇÃO PROTESTO - LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – CAUÇÃO EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO

Demonstrada pela autora a plausibilidade das alegações, fundada na ausência de contratação dos serviços, e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, revela-se possível determinar a suspensão dos efeitos do protesto, em particular diante da caução prestada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026387-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AGRAVADO: M. K. AFIACAO INDUSTRIAL EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Agro-Cria Comércio e Indústria Ltda.
, de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Nulidade de Título ajuizada contra
M.K. Afiação Industrial – Eireli
, indeferiu o pedido de suspensão do protesto ou seu cancelamento referente à Nota Fiscal 12 no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).

Explica que a agravada se apresentou com a oferta de demonstrar os serviços que presta, sem ônus. Complementa que, nesse caráter, foram retiradas algumas ferramentas. Alega, contudo, que as mesmas foram devolvidas pelo correio acompanhadas de nota fiscal de cobrança do serviço, sem comprovação de que tenha solicitado.

Demonstra que a agravada é parte requerida em diversas ações com circunstâncias semelhantes. Assevera, assim, que restou demonstrado o
modus operandi
da empresa agravada, ao oferecer uma demonstração do serviço e após enviar a cobrança.

Aduz, de outro turno, que em mensagens trocadas, a agravada tenta receber qualquer valor. Realça que foi registrado Boletim de Ocorrência, a fim de cessar um provável crime de estelionato.

Alega que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, inclusive, que o protesto foi efetivado, o que desencadeia grave prejuízo a empresa que zela pelo bom nome há mais de 40 anos.

Por fim, comprova o depósito judicial no valor da nota fiscal objeto de discussão, a título de caução.

Requer a concessão do efeito ativo, para que seja deferida a tutela de urgência de suspensão do protesto ou seu imediato cancelamento.

Liminar indeferida (id 70435462).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026387-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, indeferiu a tutela de urgência para a suspensão do protesto ou cancelamento referente à Nota Fiscal 12 no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).

Trata-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Nulidade de Título, na qual a parte autora, ora agravante, pretende a declaração de nulidade da Nota Fiscal n. 12, sob o argumento de não ter contratado os serviços da agravada.

De acordo com a agravante, um representante da empresa agravada compareceu em seu estabelecimento sob o pretexto de fazer demonstração de afiação de ferramentas cortantes. Recebido pelo seu pessoal da oficina, estes permitiram que levasse algumas brocas de pequeno valor, para suposta demonstração de afiação, sem custo. Contudo, conta a agravante, que passados alguns dias, recebeu uma caixa via correio com as brocas levadas outrora, bem assim outras 19 que não lhe pertencia, juntamente com a Nota Fiscal de Serviços n. 12, emitida em 18/10/2020, no valor de R$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).

Em sede de tutela de urgência, postulou pela suspensão do protesto da referida nota fiscal.

Nesta sede recursal, o exame cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, vale dizer, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos.

Em que pese as brocas terem sido entregues ao representante da agravada por um empregado da agravante, nota-se que não há autorização para tanto, nem mesmo consta assinatura de seu representante, o que demonstra, a princípio, a ausência de contratação da prestação do serviço.

Chama atenção de outra via, que não havia relação comercial anterior entre as partes, além de que o valor cobrado para a suposta afiação das brocas ultrapassa em muito o valor individual de uma nova.

Somam-se os inúmeros registros de processos em face da representante da empresa agravada, que têm por pano de fundo a cobrança de serviços não contratados.

Por seu turno, mostra-se evidente o perigo de dano, decorrente do protesto levado a efeito pela agravada, único, aliás, em nome da agravante, cujos efeitos se protraem no tempo.

Não fosse a presença dos requisitos, certo é que a agravante prestou caução no valor da nota fiscal que se pretende a nulidade (id 70250971), de modo que se mostra adequado o deferimento da tutela de urgência à míngua, inclusive, do risco de prejuízo da parte contrária.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito – Pedido de tutela de urgência para sustação de protesto – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade – Presença dos elementos a que aduz o artigo 300, do Código de Processo Civil – Evidente perigo de dano, decorrente do protesto levado a efeito pela agravada, cujos efeitos se protraem no tempo – Agravante que nega a realização do negócio jurídico, sustentando a ausência de lastro da duplicata sacada em seu desfavor – Juízo garantido por caução idônea – Inexistência de risco de prejuízo de difícil reparação a qualquer das partes – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2019867-81.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro: 02/05/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência, para determinar a sustação do protesto tirado em nome da empresa agravante até o julgamento da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021